Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719984-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA MONTALVAO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA MONTALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de duas apelações, interpostas por ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA MONTALVÃO e BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais em que contendem. O feito encontra-se concluso a esta Relatoria para elaboração do voto. É o relatório. Decido. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema 1.300 e a questão submetida a julgamento consiste em "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida nos Recursos Especiais descritos, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1.300/STJ. Determino a suspensão do feito. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator